Tribunal: STF
Processo: Rcl 63943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Guaraci Silva de Azevedo para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.



    A defesa técnica afirma que:



    “[o] reclamante foi preso e condenado pela suposta prática do crime previsto no Art. 121, do Código Penal. Em sede de Apelação ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, foi reconhecida a nulidade, e, julgado procedente, determinando que o Reclamante e outros fossem novamente submetidos à julgamento perante o Tribunal de Júri, cuja ação penal é 0014982-17.2016.8.08.0048, sendo mantida a prisão preventiva, conforme Acórdão em anexo.” (documento eletrônico 1, p. 1).



    Narra que: 



    “[c]onforme decisão acostada e desde a data 01/11/2023, o reclamante aguarda sua remoção para estabelecimento adequado à sua condição processual, conforme constatado em Relatório da Situação Processual Executória, 2001018-83.2021.8.08.0035 dos autos e anexado a esta reclamação. 



    Atualmente o reclamante encontra-se constrito na Penitenciária de Regime Fechado de Xúri, Vila Velha - ES, em regime efetivamente fechado e sem perspectiva de remoção para local adequado a preso provisório, sendo a afronta a Súmula Vinculante 56. 



    O E. Juízo, autoridade reclamada, não determinou que se aguardasse em regime provisoriamente, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal, conforme se demonstrará adiante. 



    Por fim, vale ressaltar que o reclamante já cumpre pena antecipada a mais de sete anos e três meses, tendo sido indeferido o pedido de LIBERDADE pelo Juízo da Vara de Execuções e pelo Juízo da 3ª Vara criminal de Serra-ES.” (documento eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para unidade prisional destinada a presos provisórios, ou Conceder LIBERDADE PROVISÒRIA, para que o reclamante aguarda novo julgamento pelo Tribunal de Júri, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando se a colocação do reclamante em regime adequado a presos provisórios, ou a Concessão da Liberdade Provisória, como imperativo de justiça.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, observo que o TJES julgou procedente a apelação para anular a sessão do tribunal do júri que condenou o reclamante, por entender que, nos termos do art. 564, III, k, do Código de Processo Penal, a inversão da resposta aos quesitos geraria nulidade absoluta.



     Dessa maneira, determinou que o acusado fosse submetido a novo julgamento perante o tribunal do júri, mantendo, contudo, a sua prisão preventiva.



    Por sua vez, a Súmula Vinculante 56 assim estabelece: 



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Com efeito, no julgamento do RE 641.320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, recurso que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, os Ministros desta Suprema Corte trataram da hipótese de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido em sentença penal condenatória, assentando que a falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, in verbis:



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1/8/2016).



    No caso em exame, como se vê, o julgamento do reclamante foi anulado, com retorno dos autos ao juízo de origem, sendo mantida a sua prisão cautelar.



    Desse modo, constato que não há estrita aderência temática entre a manifestação do autoridade reclamada e a Súmula Vinculante 56, uma vez que não se trata de cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória, mas de prisão de natureza processual, visto que ele ainda responde ao processo criminal.



    Destaco, ainda, que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 56. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 56 enuncia que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, a agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 56 na decisão reclamada, uma vez que cumpre a pena em local inadequado ao regime que lhe foi imposto. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante, uma vez que não determinou a segregação da interessada em regime de cumprimento de pena mais grave do que o consignado no título executivo penal. 



    5. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, em especial quanto às condições do estabelecimento prisional. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 25.049 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/8/2017).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N° 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS AUTORIDADE RECLAMADA RESSALTAM A AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRETENSÃO RECLAMATÓRIA E O PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.’ Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Informações prestadas pelo Juízo reclamado ressaltam que o agravante cumpre pena em ‘presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD’ e que ‘até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime’. 



    3. Tenho que falta à espécie aderência estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. 



    4. Na hipótese, a decisão ora reclamada ainda comporta reforma por via de recurso, não admitindo o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 45.686 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator